Tribunal: STF
Processo: HC 122170
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGOS 251, § 3º, E 240, §§ 1º E 2º, COMBINADO COM O ARTIGO 253, DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    2. Existência de vetoriais negativas do art. 69 do Código Penal Militar autorizadoras da elevação da pena acima do mínimo legal.



    3. Irreprochável a fixação da majorante prevista no § 3º do art. 251 do CPM - “a pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar” - em patamar razoável e proporcional com as peculiaridades do caso concreto.



    4. Aplicação da minorante do art. 240, §§ 1º e 2º, c/c art. 253 do Código Penal Militar sem observância das balizas legais.



    5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, para que o Superior Tribunal Militar proceda a nova dosimetria da pena com a aplicação da minorante prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, c/c art. 253 do Código Penal Militar, mediante fundamentação idônea do redutor fixado.